Tribunal: TJES
Processo: 5003625-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003625-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO DO NASCIMENTO LOUREIRO e outros
AGRAVADO: FABIO AURIEMMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 05/12/2022

A SENHORA ADVOGADA JÚLIA DENADAI:-

Cumprimento, vossa excelência, senhor Presidente, senhora relatora, demais desembargadores, autoridades, e colegas advogados aqui presentes.

O agravo de instrumento em pauta foi interposto contra uma decisão que indeferiu o pedido liminar dos agravantes na origem.

Então vou tentar me ater aos fatos pertinentes e destacar a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela na origem.

Antes de tudo, muito importante frisar que esse agravo instrumento e logicamente a ação de origem estão muito relacionados com o objeto de outro processo que foi ajuizado pelo agravado. No caso.

Aqui vou referenciar como 9580 para referências futuras. É um processo já transitou em julgado, ele tramitou na quinta vara cível de Vila Velha.

Basicamente o contexto fático daqueles autos e destes autos envolve figuras essenciais: Os agravantes, que são Renato e Adriana, Fábio que é o agravado, e Dante e Jaqueline que não são partes nesse processo.

Basicamente aconteceu foi que no passado, Dante e Jaqueline, venderam para os agravantes, Renato e Adriana, um imóvel, um apartamento do edifício Linus. Ficou acordado que o pagamento iria ser feito em prestações, mas antes mesmo de ser quitado o valor integral do imóvel, os agravantes venderam para o agravado, Fábio, esse imóvel.

E aí nesse arranjo ficou então acordado que seria celebrado um contrato, na verdade, entre os vendedores originários, Dante e Jaqueline, diretamente com Fábio que é o agravado para uma questão de simplificação da operação.

Então ficou acordado que Fábio pagaria o valor restante, para Dante e Jaqueline, que faltava receber. Ele receberia o apartamento, que ele estava comprando, o apartamento do edifício Linus, e para os agravantes, o agravado deveria entregar um imóvel de sua propriedade, outro imóvel, o imóvel do edifício American Towers.

Mais essa obrigação do agravado não foi cumprida, e ela não foi cumprida, a despeito de estar expressamente previsto no contrato, inclusive, esse contrato foi reputado como válido, naquela ação que mencionei, e foi reconhecida, nessa ação, a obrigação do agravado de entregar esse imóvel para os agravantes.

Então naqueles autos, aqueles áudios que eu referenciei como 9580, os agravantes tentaram, em cumprimento de sentença, executar essa obrigação do agravado de entregar o imóvel. Mas aí, então, foi proferida sentença naquele processo, dizendo que ela não seria via processual adequada para executar essa obrigação, porque essa obrigação não teria sido objeto daquele processo.

E, essa orientação foi seguida pelo TJES, mas com a ressalva de que existiria a obrigação do agravado de entregar esse apartamento aos agravantes, e caso esse direito dos agravantes fosse frustrado, eles poderiam ingressar com a via judicial cabível para isso, e foi com base nessa orientação que os agravantes ajuizaram a ação de origem, que deu origem a esse agravo de instrumento, pugnando pela entrega de apartamento devido pelo agravado.

E aí, em sede de liminar, pugnaram pela condenação do agravado a entregar as chaves como uma entrega simbólica, ou que fosse fixado um valor mensal médio, referente ao aluguel, referente ao tempo em que os agravantes estão privados de terem a posse desse imóvel que é deles por direito.

E aí veio a decisão agravada, que é a decisão liminar, indeferindo esse pedido, basicamente, sobre os argumentos de que seria necessária a prova para apurar esse direito dos agravantes, que não existiriam periculum in mora, que na verdade existiriam periculum in mora inversos.

Na verdade esse periculum in mora inverso, ele está sustentado sob o fundamento de que os próprios requerentes na inicial teriam dito de fato que aquele outro processo não seria a via adequada para executar essa obrigação.

Mas de fato, excelência, aquela ação, já transitou em julgado, e, inclusive, foi com a orientação de que, caso tivessem seus direitos frustrados poderiam ajuizar uma ação pertinente para executar, então é isso que os agravantes fizeram.

E outra, o fato daquela ação não ser a via processual adequada para executar essa obrigação não exclui o fato que foi reconhecido o dever do agravado de entregar esse apartamento aos agravantes, e é justamente aqui que estamos sustentando a probabilidade de direito dos agravantes, pelo fato de que o TJES, nas duas oportunidades, se manifestou pela existência do dever do agravado de entregar esse apartamento do edifício American Towers, aos agravantes.

Primeiro, na fase cognitiva daquele outro processo, por que houve sentença, e depois houve apelação, em face dessa sentença, e aí eu peço vênia para ler o pequeno trecho do voto do desembargador Willian Silva que diz o seguinte:

“A única ressalva a ser realizada, não obstante não deixe qualquer dúvida redação dispositivo contratual, é que o autor Fábio, ora agravado, deverá cumprir sua obrigação de entregar a requerida Adriana, o Imóvel do Edifício América Towers.”

E depois, na fase de execução, quando foi proferida a sentença, e após, houve a apelação, em face, dessa sentença, o acórdão de relatoria Desembargador Manoel Alves Rabelo que diz o seguinte, também faz a mesma ressalva:

“Importante ressaltar, que isso não significa que os apelantes não fazem jus à prestação devida pelo apelado, que, inclusive, já reconheceu em sua argumentação, caso os apelantes tenham o seu direito frustrado, poderão, naturalmente, valer-se dos instrumentos judiciais pertinentes.”

E a gente está sustentando a probabilidade, justamente, nesse ponto.

Porque há coisa julgada material que está acobertando esse direito dos agravantes de receberem do agravado esse imóvel do edifício Linus.

E quanto ao periculum in mora, a gente pontuou importante ressaltar, que os agravantes Renato e Adriana, na época da transação, ainda eram casados, hoje não são mais, mas tem um filho juntos, que antes morava com a mãe, e foi forçada a morar com o pai, porque a mãe teve que passar a morar de favor com parentes, e além da situação do pai, que tem a guarda do filho, ser muito delicada financeiramente, recentemente, a agravante Renata foi diagnosticada com câncer, encontra-se em tratamento de câncer.

A gente não ressaltou muito essa questão no recurso, e também não vamos estender muito, para não tomar um tom muito apelativo, mas esta é a situação dos agravantes agora. E sem dúvida, a fixação desse valor médio, mensal, que foi pedido, na origem, seria de grande valia para os agravantes.

São nesses termos que estamos pedindo o provimento do agravo de instrumento.

Muito obrigada!

*

V

O

T

O

O SENHOR DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, quanto ao pedido, presidente, formulado nesse agravo de tutela antecipada estou entendendo que a sua concessão poderia importar em periculum in mora inverso, então nesta fase inicial acompanho a eminente relatora.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 500
3625
-
89
.2022.8.08.0000

A
GRAVA
NTE
S
:
RENATO DO NASCIMENTO LOUREIRO E ADRIANA JULIA JANON DE ASSIS

A
GRAV
ADO:
FABIO AURIEMMA

RELATORA
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em Ação de Obrigação de Entrega de Coisa

A eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva, negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada.

Após analisar os autos e o voto prolatado, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora.

De início, cumpre ressaltar que se trata de um recurso interposto em razão de decisão liminar, motivo pelo qual a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória ou que ainda não foram analisadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A questão discutida no presente recurso diz respeito ao alegado direito de recebimento de um imóvel localizado no edifício American Tower.

Os Agravantes, em suas razões recursais, afirmam que “
a fim de se evitar duplo pagamento de tributos e de simplificar o procedimento que envolve a alienação imobiliária
” adquiriram de Dante e Jaqueline um imóvel localizado no Edifício Linus e antes da quitação integral do preço decidiram vendê-lo ao Agravado e, como parte da negociação, receberiam um imóvel localizado no edifício American Tower.

Argumentam que o Agravado não cumpriu a obrigação de entregar o imóvel, descumprimento que já teria sido reconhecido na fase cognitiva do processo n.º 0009580-38.2009.8.08.0035 e estaria acobertado pela coisa julgada.

O objetivo de “
evitar duplo pagamento de tributos e de simplificar o procedimento que envolve a alienação imobiliária
” aparentemente representou apenas uma tentativa de burlar o sistema tributário que ocasionou diversos inconvenientes que estão sendo discutidos em algumas ações judiciais.

Contudo, o que importa ao presente momento é que o exame aprofundado da complexa situação vivenciada pelas partes importaria em julgamento antecipado do mérito.

Assim, correta a eminente Relatora ao afirmar que:

Extrai-se, ainda, do citado termo de compromisso, cláusula 4.2, que caso não desocupado o apartamento do Cond. Ilhas Gregas em 01 (uma) semana, a Sra. Adriana, ora agravante, ficaria responsável pelo pagamento de aluguéis, bem como, que somente após a dita desocupação é que nasceria para o ora agravado o dever de entregar desembaraçado o apartamento do Ed. American Towers.

É possível extrair também dos autos que o imóvel que os agravantes pretendem obter a posse (Ed. American Towers) foi alienado pelo agravado em 2012 para terceiros havendo, inclusive, garantia em alienação fiduciária constituída sobre este.

Ante o narrado, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos recorrentes, eis que o direito destes é subordinado à elucidação e apuração de outros fatos, demandando análise mais aprofundada, a qual não se mostra possível em sede de cognição sumária.

Assim, embora não seja possível a manifestação sobre todos os temas neste momento, sob pena de supressão de instância, os fatos destacados pela eminente Relatora, realmente, justificam a manutenção da decisão recorrida

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003625-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO DO NASCIMENTO LOUREIRO e ADRIANA JULIA JANON DE ASSIS

AGRAVADO:
FABIO AURIEMMA

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a tutela antecipada na ação de origem.

Em suas razões recursais, sustentam que o presente feito é relacionado ao processo nº 0009580-38.2009.8.08.0035 por meio do qual FÁBIO imitiu-se na posse do imóvel do Condomínio Ilhas Gregas.

Esclarecem que adquiriram de DANTE e JACQUELINE o apartamento n° 1.104 do Ed. Limnus, no Condomínio Ilhas Gregas, a ser pago em três parcelas. Porém, antes da quitação integral do preço e da transferência solene do bem, decidiram vendê-lo a FÁBIO (Agravado), por R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), com a particularidade de que a promessa de compra e venda do imóvel seria celebrada diretamente entre os anteriores proprietários (DANTE e JACQUELINE) e FÁBIO.

Sendo assim, FÁBIO ficaria com o imóvel situado no Ed. Limnus e pagaria aos vendedores DANTE e JACQUELINE a quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), devida a eles pelo casal RENATO e ADRIANA, além de entregar a esses últimos (RENATO e ADRIANA, ora Agravantes) um imóvel de sua propriedade – no caso, o apto. 801, Torre 2, do Ed. American Towers.

Ocorre que, anos após, DANTE e JAQUELINE receberem os valores e FÁBIO imitir-se na posse do imóvel do Ed. Limnus, os agravantes ainda não receberam o imóvel do Ed. American Towers.

Assim, em sede liminar na ação matriz, os ora recorrentes pugnaram pela entrega do imóvel ou, subsidiariamente, pelo arbitramento de aluguéis em desfavor do ora recorrido. Não obstante, o juízo a quo indeferiu a tutela antecipada aduzindo que inexiste perigo na demora.

Dito isso, pretendem os ora agravantes seja reformada a decisão objurgada, tendo em conta que a probabilidade do direito restou evidenciada por este sodalício em duas oportunidades, em recursos manejados na ação nº 0009580-38.2009.8.08.0035, citada alhures, bem como, se verifica dos contratos juntados aos autos.

Quanto ao perigo na demora, os recorrentes afirmam que se traduz na precária condição financeira do agravante, que poderia estar locando o imóvel em debate e recebendo a referida renda para sustento de sua família. Não bastasse isso, a agravante foi diagnosticada com câncer de mama estágio IV, estando afastada de seu labor.

Em tempo, os recorrentes afirmam que tomaram conhecimento que o agravado não mais detém a propriedade plena do imóvel em debate, na medida em que este foi cedido em alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal em 2012. Dito isso, caso não seja possível a entrega desembaraçada do bem, pugnam seja convertida a obrigação em perdas e danos. Tais perdas e danos, no que toca ao mérito deste recurso, é o pagamento mensal do valor de locação do imóvel, calculado com base no valor médio de mercado dos imóveis da Torre 2 do Ed. American Towers.

Analisando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de não prover o recurso. E assim o digo, porque não se encontram presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência na ação de origem.

Como sabido, para que haja antecipação de tutela se mostra necessária a existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso posto em xeque, a emaranhada negociação entre os ora litigantes e o casal JACQUELINE e DANTE dificultou sobremaneira o cumprimento dos contratos. Conquanto os agravantes pretendam ser imitidos na posse do imóvel do Ed. American Towes, anteriormente de propriedade do ora agravado, verifico do termo de compromisso de ID 2523279 que os ora recorrentes somente adquiriram tal direito após o cumprimento de condição suspensiva, qual seja, a desocupação do imóvel do
Cond
. Ilhas Gregas. Ocorre que, tal desocupação ocorreu vários anos após a assinatura do contrato e devido à ação reivindicatória autuada sob o nº
0009580-38.2009.8.08.0035.

Extrai-se, ainda, do citado termo de compromisso, cláusula 4.2, que caso não desocupado o apartamento do Cond. Ilhas Gregas em 01 (uma) semana, a Sra. Adriana, ora agravante, ficaria responsável pelo pagamento de aluguéis, bem como, que somente após a dita desocupação é que nasceria para o ora agravado o dever de entregar desembaraçado o apartamento do Ed. American Towers.

É possível extrair também dos autos que o imóvel que os agravantes pretendem obter a posse (Ed. American Towers) foi alienado pelo agravado em 2012 para terceiros havendo, inclusive, garantia em alienação fiduciária constituída sobre este.

Ante o narrado, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos recorrentes, eis que o direito destes é subordinado à elucidação e apuração de outros fatos, demandando análise mais aprofundada, a qual não se mostra possível em sede de cognição sumária.

É dizer, a resolução da presente celeuma demanda a observância à eventual direito de terceiros, assim como, a elucidação do possível inadimplemento contratual com a verificação do seu causador e a consequente imputação das obrigações acessórias contratualmente previstas.

Não bastasse isso, inexiste perigo na demora. Isso porque, o imóvel objeto da lide já se encontra alienado a terceiros há 10 (dez) anos e as alegadas dificuldades financeiras dos agravantes não se prestam a justificar a urgência. Em outras palavras, o
periculum in mora
citado no art. 300 do CPC diz respeito ao risco ao bem tutelado e não à necessidade que a parte eventualmente tenha de receber de pronto o direito debatido.

Oportunamente, rememoro que, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em coisa julgada sobre a obrigação debatida nestes autos, haja vista que o motivo e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento não faz coisa julgada,
ex vi
do art. 504 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003625-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO DO NASCIMENTO LOUREIRO e ADRIANA JULIA JANON DE ASSIS

AGRAVADO:
FABIO AURIEMMA

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I - Somente se mostra possível a concessão da tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora; decerto que este último se refere
ao receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou
de difícil reparação ao bem tutelado.

II - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.